Tribunal: CARF
Processo: 12689.000086/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000086/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.151 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/04/2004, 10/04/2004
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA NO SISCOMEX.
É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação
sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma e no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O recorrente na condição de agente de carga possui legitimidade passiva nos
termos previstos na lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Laércio Cruz
Uliana Junior que davam provimento ao Recurso, por anulação do auto de infração por vício
material. Manifestaram a intenção de declarar voto os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Laércio Cruz Uliana Junior.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa,
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000086/2009-12
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000086/2009-12

Adoto os relatórios produzidos pelas instâncias inferiores que assim relataram os
fatos:
“O presente processo é referente à exigência de multa pelo descumprimento da
obrigação acessória de prestar informação sobre carga transportada, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. O lançamento, que foi
contestado pela empresa autuada, (...)à época de sua formalização.
Da Autuação
No campo DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL do Auto de
Infração consta, em síntese, que a empresa autuada solicitou, após o decurso do prazo
para prestar informação sobre carga transportada, definido na Instrução Normativa RFB
no 800/2007, a retificação de dado já incluído no sistema informatizado de controle de
cargas. Em razão dessa conduta, a autoridade autuante entendeu estar caracterizada a
infração tipificada no art. 107, IV, “e”, do DecretoLei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, e aplicou a multa ali prescrita.
A fiscalização informou que, de acordo com a legislação regente, o controle aduaneiro
da movimentação de cargas, embarcações e unidades de carga é feito por meio do
Siscomex Carga, o qual deverá ser suprido de informações a serem prestadas pelos
intervenientes no comércio exterior, inclusive as agências de carga ou de navegação,
como é o caso da autuada. As referidas informações estão dispostas nos Anexos da IN
SRF no 800/2007, e servem para gerar o conhecimento eletrônico (CE) de carga.
A autoridade lançadora esclareceu que, nos termos dos artigos 3o e seguintes da IN RFB
no 800/2007, a autuada responde pelas informações prestadas a destempo, e que essa
responsabilidade é objetiva, perfazendo-se independentemente da intenção do agente,
consoante dispõe o art. 136 do Código Tributário Nacional.
Diante dos fatos apurados, a fiscalização lavrou o Auto de Infração em debate, tendo
como fundamento, além dos dispositivos legais já mencionados, os indicados no campo
ENQUADRAMENTO LEGAL do Auto de Infração.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação e apresentou impugnação, na qual aduz os
argumentos a seguir sintetizados.
a) A conduta da impugnante não está tipificada no art. 107, IV, “e”, do DecretoLei no
37/1966, com redação dada pela Lei n° 10.833/2003, uma vez que ela não deixou de
prestar a informação exigida e a norma punitiva não admite analogia ou interpretação
extensiva.
b) Mesmo que a conduta da impugnante pudesse ser considerada infração, ainda assim
não seria cabível a multa aplicada, pois o pedido de retificação foi feito antes de
qualquer ação fiscal, sendo aplicável ao caso o instituto da denúncia espontânea,
constante no art. 138 do CTN, para fins de exclusão da penalidade.
c) A penalidade também não pode ser cominada à impugnante porque ela não se reveste
da condição de empresa de transporte internacional, nem é prestadora de serviço de
transporte internacional expresso porta a porta ou agência de carga. É apenas uma
agência de navegação, que tem por fim prover as necessidades do navio no porto de
destino, e não pode ser equiparada às empresas mencionadas anteriormente.
d) O fato de a agência marítima ser representante do transportador estrangeiro não
implica em responsabilidade solidária pela prestação de informação de forma irregular,
pois a solidariedade tem que estar prevista em lei. e) O Auto de Infração não atende às
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000086/2009-12

exigências legais, pois não traz o transportador como sujeito passivo nem apresenta
qualquer prova ou informação que possa contribuir para sua identificação.
Ao final a defesa requer que o lançamento seja julgado improcedente.”
A impugnação foi conhecida pela DRJ de origem, sendo julgada improcedente. O
acórdão da DRJ/FOR conta com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO AGÊNCIA
MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO.
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE
PASSIVA.
Responde pela prestação intempestiva de informação legalmente exigida a
agência de navegação marítima representante de transportador estrangeiro que
tiver concorrido para a prática dessa infração ou dela se beneficiado.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
SOBRE CARGA TRANSPORTADA. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA DE
REGISTRO. IRRELEVÂNCIA DA INTENÇÃO DO AGENTE. MULTA
A retificação de registro sobre carga transportada após o prazo fixado para
prestar essa informação confirma que o dado correto não foi apresentado
tempestivamente, fato que é tipificado como infração autônoma, punível com
multa específica, independente da intenção do agente.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA.
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
DESCABIMENTO.
A prestação de informações sobre as cargas transportadas na forma e no prazo
legalmente estabelecidos é obrigação acessória autônoma, cujo descumprimento
não comporta saneamento via denúncia espontânea, que é expressamente
afastada após a atracação do veículo transportador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A decisão acima foi atacada por Recurso Voluntário, que replicou em síntese, os
argumentos da impugnação, nos termos acima relatados. O recurso foi conhecido pelo CARF e
acolhida a tese da denúncia espontânea, no acórdão no. 3801-003.293 , de e-fls. 93 e seguintes,
conforme abaixo ementado:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ÀS PENALIDADES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA.
INTEMPESTIVIDADE
NO
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Aplica-se o instituto da denúncia espontânea às obrigações acessórias de caráter
administrativo cumpridas intempestivamente, mas antes do início de qualquer atividade
fiscalizatória, relativamente ao dever de informar, no Siscomex, os dados referentes ao
embarque de mercadoria destinada à exportação.
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de divergência apresentando
julgados como paradigmas. Prosseguindo, o recurso foi admitido e o contribuinte apresentou
suas contrarrazões.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000086/2009-12

A câmara Superior de Recursos Fiscais, ao apreciar a matéria afastou a denúncia
espontânea, acórdão no. 9303-003.558 (e-fls 177/192) e determinou o retorno dos autos a
instância a quo para julgamento das questões que haviam sido superadas em razão do
reconhecimento da denúncia espontânea. Vejamos o que importa do julgado:
Importante ressaltar que o entendimento acerca da impossibilidade de aplicar a denúncia
espontânea para afastar a multa capitulada no artigo no art. 107, inciso IV, alínea "e", do
DL 37, de 1966, alcança, indistintamente, a exigência dessa penalidade nas diversas
situações nas quais é aplicada, tais como: atraso na prestação de informações sobre
mercadoria embarcada, atracação de embarcação, vinculação de manifesto de carga, etc.
Afastada a aplicação da denúncia espontânea, necessário verificar o efeito desse
entendimento sobre o resultado do julgamento, tendo em vista que a decisão neste
processo será aplicada a diversos outros, na sistemática prevista nos §§ 1o a 3o do art. 47
do RICARF (recursos repetitivos).
Como a denúncia espontânea é questão prejudicial de mérito, impede o julgamento das
demais questões afetas à exigência da penalidade em foco. Portanto, ainda que o voto
condutor do recorrido tenha se pronunciado sobre outras questões de mérito, tal
pronunciamento não representa julgamento pelo colegiado a quo, constituindo, apenas,
manifestação pessoal do relator.
Por isso, afastada a denúncia espontânea, deve o processo retornar à instância a quo
para que sejam enfrentadas as questões de mérito trazidas pelo Sujeito Passivo no
recurso voluntário.
Com essas considerações, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
interposto pela Fazenda Nacional, para considerar inaplicável ao caso a denúncia
espontânea, devendo o processo retornar à instância a quo para apreciação das demais
questões trazidas no recurso voluntário e que não foram objeto de deliberação por
aquele Colegiado.
Em suma, os argumentos do Recurso Voluntário que não foram apreciados diz
respeito a alegada ilegitimidade passiva e ausência de legalidade na cobrança de multa pela
prestação de informação a destempo no SISCOMEX. Sendo essas as matérias que nos cabe
apreciar.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Da legitimidade passiva.
Em seu Recurso Voluntário, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente
marítimo e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
A legislação trata o agente marítimo como representante do transportador nas
operações aduaneira e dessa forma como se depreende do relato fiscal acima transcrito, a
empresa Recorrente foi identificada como verdadeiro transportador das mercadorias, não como
agente marítimo.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000086/2009-12

Essa afirmativa esta em acordo com o §1odo artigo 37, do Decreto Lei no. 37 de
1966, que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Aliás, não há nos autos nenhuma documentação que descaracterize as informações
prestadas pelo fisco, não houve juntada por parte da autuada de qualquer documentação
comprobatória de sua atuação como simples agente marítimo, razão pela qual tomo como
verdadeiras as alegações da autoridade fiscal. Contudo mesmo que assim fosse não afastaria a
responsabilidade imputada, isso porque, ainda que a Recorrente tivesse atuado apenas como
agente marítimo, o que aqui se admite para enfrentamento do argumento por ela veiculado, não
cabe se falar em ilegitimidade passiva.
Com efeito, a irregularidade na prestação de informações é cometida pelo agente
marítimo, responsável por inserir os dados da operação, navio e mercadorias no SISCOMEX em
nome do transportador estrangeiro, ainda que sob sua orientação. Nesse sentido é a
jurisprudência deste Conselho:
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 16/05/2008 AGENTE
MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA. O agente marítimo que, na condição de representante do
transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre
carga transportada responde pela multa sancionadora da referida infração. (...)."
(Processo 11128.007671/2008-47 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora Maria do
Socorro Ferreira Aguiar No Acórdão 3302-004.311 - grifei)
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 06/02/2011 INFRAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. O agente marítimo que, na
condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por
atraso na prestação de informação de embarque responde pela multa
sancionadora correspondente. Precedentes da Turma. Ilegitimidade passiva afastada.
(...)
Recurso
Voluntário
Negado.
Crédito
Tributário
Mantido."
(Processo
11684.720091/2011-39 Data da Sessão 27/11/2013 Relator Solon Sehn No Acórdão
3802-002.315)

"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 03/11/2004, 04/11/2004,
08/11/2004, 12/11/2004, 15/11/2004, 18/11/2004, 23/11/2004, 26/11/2004 MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. MATERIALIZAÇÃO DA
INFRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DA MULTA. OBRIGATORIEDADE. O descumprimento
do prazo de 7 (sete) dias, fixado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) para
o registro, no Siscomex, dos dados do embarque marítimo, subsume-se à hipótese da
infração por atraso na informação sobre carga transportada, sancionada com a respectiva
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000086/2009-12

multa
regulamentar.
INFRAÇÃO
POR
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DA
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e" (grifei)
Como se vê, a jurisprudência estabelece uma verdadeira equiparação entre os
agentes atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de
penalizar aquele que deixou de agir nos termos da lei.
Nesse sentido, entendo que a empresa recorrente é legítima para sofrer a autuação
nos termos que foi lavrada.
Da aplicabilidade da multa.
Alega ainda a parte recorrente a inaplicabilidade da multa e nulidade do auto de
infração por haver uma ausência normativa no termo “imediatamente após” previsto no artigo 37
da INRF no. 28/1994.
A priori cabe salientar que o fato gerador do auto de infração foi em 10 e 22 de
abril de 2004, logo assiste razão ao recorrente quando sustenta que a aplicação da multa foi
fundamentada em texto da IN com alterações que ocorreram posteriormente ao fato. Nesses
termos, a INRF no. 28/1994 vigente a época do fato gerador e que deve ser aplicada, é a seguinte
redação:
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos.
Ocorre que, embora o termo “imediatamente após” seja subjetivo, não há maiores
dificuldades em afastá-lo do caso concreto, isso porque, a informação que foi prestada a
destempo teve um atraso acima do razoável, tendo em vista que o embarque se deu em
02/04/2004 e 14/04/2004 e as informações de ambos foram registradas somente em 25/05/2004,
e-fls 08.
Torna-se evidente a conclusão que a prestação da informação no sistema
SISCOMEX após mais de um mês do embarque é excessivamente tardia e causa embaraço nas
operações aduaneiras.
Fácil verificar que da leitura da expressão do art. 107, IV, "e", do Decreto-lei n.o
37/1966, a penalidade é aplicada quando as informações relativas ao veículo ou cargas neles
transportadas, ou quanto às operações realizadas, deixarem de serem prestadas à Secretaria da
Receita Federal na forma e prazo por ela prevista:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000086/2009-12

(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e" (grifei)
O entendimento deste julgador é de que a informação correta não foi prestada
dentro de um prazo razoável, conforme estipula a INRF no. 28/1994. Ora, se restou caracterizada
a ausência de informação, a conduta é tipificada no ordenamento jurídico e passível de
penalidade pelo Decreto Lei No 37/1966.
O artigo 44, ainda da referida INRF no. 28/1994, trata da sujeição do
transportador, depositário e operador portuário à penalidade prevista na alínea "e" do inciso IV
do art. 107 do Decreto Lei no 37, de 1966, pelo descumprimento da prestação de informações
sobre a carga transportada dentro do prazo. in verbis:
Art. 44. O descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e § 3o do
art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade de fiscalização
aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art. 107 do Decreto-
lei no 37/66 com a redação do art. 5o do Decreto-lei no 751, de 10 de agosto de 1969,
sem prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis.
Nesse sentido, o atraso no registro da informação correta no sistema de cargas, e o
embaraço no despacho aduaneiro restou configurado, sendo cabível a aplicação da multa prevista
na legislação, tendo em vista que a previsão legal tem justamente a finalidade de coibir tais
situações.
Nessa mesma linha foi lavrado o acórdão n.o 3101-001.622, vejamos:
Número
do
Processo
10907.002695/2008-70
-
acórdão
No
Acórdão
3101-001.622 Ementa(s) Assunto: Obrigações Acessória Data do fato gerador:
09/09/200 MULTA ADMINISTRATIVA ERRO NO PREENCHIMENTO D
REGISTRO DE CONHECIMENTO DE CARGA Retificações efetuadas no Siscomex
Carga fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil equivale a
ausência de informação, inserindo-se no tipo infracional previsto na alínea "e", do inciso
IV, do art. 107, do Decreto-Lei n°37/66 DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO
ÀS PENALIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. INTEMPESTIVIDAD
NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE Não se
aplica o instituto da denúncia espontânea nas infrações derivadas de retificação do
registro de conhecimento de carga protocolada após a formalização da entrada do navio
procedente do exterior. Aplicação do parágrafo 3o do artigo 683 do Regulamento
Aduaneiro.

Assim, não assiste razão a Recorrente no mérito, pelos motivos acima expostos,
devendo ser mantida integralmente a autuação.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000086/2009-12

Pelas estas razões, restou configurado que a parte recorrente é legítima para
suportar o crédito tributário que é devido. Sendo assim, nego provimento ao Recurso Voluntário
interposto.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Declaração de Voto
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Possuo muitos entendimentos convergentes com o do nobre colega relator, mas
neste caso em concreto, venho por meio desta declaração de voto apresentar a divergência no
encaminhamento.
O Auto de Infração de fls 2 foi lavrado em 19/01/2009 e utilizou a seguinte norma
para delimitar o prazo de registro dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria, conforme
print screen a seguir:

(...)
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000086/2009-12

Como informado no próprio Auto de Infração, os embarques ocorreram no ano de
2004, período em que estava vigente a redação original do mencionado Art. 37 da IN SRF n.o
28/94:

“Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos.”

Contudo, a fiscalização aplicou, de forma equivocada, a redação trazida pela IN
SRF n.o 510/2005, que ainda não existia à época dos fatos (2004):

“Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)”

Em observação ao consagrado princípio da legalidade (reserva legal), a legislação
à ser aplicada, ainda mais quando se tratar de penalidade, é sempre a legislação vigente à época
dos fatos. A constatação dos fatos e a aplicação da norma vigente é, inclusive, obrigação da
fiscalização conforme disposto no Art. 142 do Código Tributário Nacional.
Conforme inciso II do Art 5.o da Constituição Federal de 1988, ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei e por essa razão é
sempre a lei vigente à época dos fatos que deve ser aplicada.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000086/2009-12

A IN SRF n.o 28/94 evoluiu da seguinte forma, conforme trechos da versão
multivigente1, transcritos a seguir com as marcações originais de tal versão:

Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos.
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)

Com base em norma que ainda não existia, a fiscalização não deveria ter acusado
o contribuinte de descumprimento do Art. 442 da IN SRF n.o 28/94 e aplicado a pena prevista no
Art. 1073, IV, "e", do Decreto-lei n.o 37/66.
A fundamentação legal do Auto de Infração é pilar de sua subsistência e não cabe
à turma julgadora de primeira instância e nem mesmo à presente turma julgadora avaliar se o
prazo em que o contribuinte prestou as informações de embarque foi um prazo “razoável” ou
não, pois a norma legal que delimita o prazo a ser utilizado como referência foi utilizada pela
fiscalização em escancarada desobediência ao princípio da reserva legal.
Da mesma forma, utilizar outra redação que não a aplicada pela fiscalização seria
inovar o lançamento e também desobedecer o princípio da legalidade.
A subsunção dos fatos às disposições legais, que fundamentaram a lavratura do
Auto de Infração, foi comprometida.
Não basta capitular uma acusação para que o lançamento seja mantido, porque os
fatos, a valoração destes fatos e os critérios, precisam corresponder ao tipo legal.

1 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=13448
2 Art. 44. O descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e § 3o do art. 42 desta Instrução
Normativa constitui embaraço à atividade de fiscalização aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa
prevista no art. 107 do Decreto-lei no 37/66 com a redação do art. 5o do Decreto-lei no 751, de 10 de agosto de 1969,
sem prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis.
3 "Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e"

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000086/2009-12

Logo, a conclusão mais acertada é reconhecer a ausência de elemento, matéria,
fundamento, motivação e descrição do lançamento, para não haver conflito com o disposto nos
Art. 10, 31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72 (Lei do Processo Administrativo Fiscal), no Art.
142 e 145 do Código Tributário Nacional, art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como
ao prescrito no art. 31 do Decreto n. 70.235/723 e art. 2.o da lei n. 9.784/99.
Esta turma de julgamento enfrentou situação semelhante no julgamento do
Acórdão n.o 3201-003.161 e decidiu, por unanimidade de votos, em anular o lançamento por
vício material. O Acórdão foi publicado com a seguinte ementa:

“NULIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. METODOLOGIA. VÍCIO MATERIAL.
ÔNUS DA PROVA DA FISCALIZAÇÃO. PASEP.
É inválido o lançamento de ofício que deixa de apresentar elementos, matéria,
fundamentos, descrição e métodos de cálculo válidos, por ofensa ao aspecto substancial
da garantia do contraditório, ao duplo grau de jurisdição e à regra geral da legalidade
dos atos administrativos. Fundamento nos Art. 10, 31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72
(que regula o Processo Administrativo Fiscal), noS Art. 113, 142 e 145 do Código
Tributário.”

Em adição ao que tudo foi exposto, é relevante considerar que a própria turma
julgadora do Acórdão de primeira instância, do presente processo, apresentou em seu relatório
uma outra Instrução Normativa, que sequer foi fundamento legal utilizado no Auto de Infração,
conforme trecho reproduzido a seguir:

“No campo DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL do Auto de
Infração consta, em síntese, que a empresa autuada solicitou, após o decurso do prazo
para prestar informação sobre carga transportada, definido na Instrução Normativa RFB
no 800/2007, a retificação de dado já incluído no sistema informatizado de controle de
cargas. Em razão dessa conduta, a autoridade autuante entendeu estar caracterizada a
infração tipificada no art. 107, IV, “e”, do DecretoLei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, e aplicou a multa ali prescrita.”

Ou seja, com todo respeito à posições diversas, no presente caso a desordem e a
confusão nas atividades vinculadas (que deve fazer somente o que a lei determina) de
lançamento e de julgamento são evidentes.
Lançada de forma equivocada, a cobrança não pode subsistir, porque carece de
legalidade e de matéria (com relação à referência do prazo).
Em face do exposto, vota-se para DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para que o lançamento seja anulado, com fundamento nos Art. 31, 59, 60 e 61 do Decreto
70.235/72 (Lei do Processo Administrativo Fiscal), no Art. 113, 142 e 145 do Código Tributário
Nacional e Regimento Interno deste Conselho, por não haver medida sanatória.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000086/2009-12

Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Declaração de Voto
Laercio Cruz Uliana Junior
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte que versa sobre
multa regulamentar por atrasado ou ausência de prestação relativo ao embarque.
Pois bem! Divirjo do Eminente Relator. Trago a baila que o fato gerador ocorreu
em 10 e 20 de abril de 2004, quando vigente a redação original do art. 37 da IN 28/1994.
Ocorre, que a fiscalização ao realizar o lançamento do Auto de Infração, se baseou
na nova redação do art. 37 da IN 510/2005, ou seja, uma legislação que ainda estaria para entrar
em vigor.
Ao meu entender, mesmo que hipoteticamente a nova redação trouxesse um
benefício a Contribuinte, os presente Auto de Infração é nulo por erro de Capitulação legal.
Não se deve sustentar no devido processo tributário administrativo de que a
Contribuinte tem condições de se defender e assim manter a penalidade, penso de modo diverso,
que existindo vício como erro de capitulação legal, deve se declarar que o Auto de Infração nulo
por vício material, pois, ao meu ver é um dos pressupostos do processo administrativo fiscal o
motivo e ele estando errando, tem de aplicar sua nulidade. Nesse mesmo sentido já se manifestou
a 3a. Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Data
do
fato
gerador:13/11/2006PENA
DE
PERDIMENTO.
CONVERSÃO
EM
MULTA.
ADQUIRENTE NO MERCADO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. O adquirente no
mercado interno não pode ser responsabilizado por multa decorrente de conversão de
pena de perdimento de produto com irregularidades na importação. LANÇAMENTO.
ERRO. MOTIVO. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO. O lançamento, como espécie de
ato administrativo, deve observar a regularidade de seus elementos constitutivos
(sujeito, forma, objeto, motivo e finalidade), de tal maneira que os defeitos existentes na
razão para sua lavratura, quando não reflita o adequado motivo de sua realização,
configuram vícios que impõem sua nulidade. LANÇAMENTO FISCAL. ERRO NO
ENQUADRAMENTO LEGAL.. NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL. Vícios
formais são aqueles que não interferem no lançamento. No presente caso, houve
erro na capitulação da infração caracterizando vício material, que estão
relacionados com à validade e a incidência de lei. (g.n.)
Numero da decisão:9303-009.593

Diante do exposto, voto para reconhecer a nulidade do Auto de Infração por vício
material.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000086/2009-12

(assinatura digital)
Laercio Cruz Uliana Junior

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital